Tribunal: TJDFT
Processo: 0730032-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730032-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: M L DOS S RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, apresentada por M. L DOS S. contra a decisão proferida pelo JUIZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que revogou as medidas protetivas vigentes contra S. S. L., nos autos do processo n. 07680XX-04.2024.8.07.0016. Relata a defesa que as medidas foram fixadas na sentença que condenou o ofensor nas penas do art. 129, § 13 e art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei Maria da Penha, em concurso material de crimes, mas, devido ao regime prisional imposto, concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, proibindo-o de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação e de aproximação, fixando a distância mínima de 300 (trezentos) metros. Assevera que a condenação evidencia ainda mais a violência que a vítima sofreu do agressor, e salienta que, à época do preenchimento do questionário de risco, a vítima preencheu quase todos os campos, demonstrando o histórico de violência. Explana que a vítima se manifestou pela necessidade de manutenção das medidas, ao ser intimada pelo juízo reclamado, visto que o episódio de agressão que sofreu foi bastante impactante e recente. Discorre sobre o viés de proteção integral conferido à mulher pela Lei Maria da Penha, assinalando que as medidas protetivas são de suma importância para, em primeiro lugar, protege-la, com a prevenção de atos de violência e interrupção desse ciclo e, na ponderação de valores, o direito da ofendida de não sofrer violência não pode ser aniquilado pelo direito do réu de ter liberdade de contato ou aproximação. Destaca a importância da palavra da vítima nesse contexto, conforme jurisprudência que colaciona, sendo extremamente danosa a imposição de rigoroso ônus probatório para o deferimento de medidas protetivas de urgência, sob pena de inverter o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico em relação à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Aponta a presença dos requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça e o restabelecimento liminar das medidas protetivas de proibição de aproximação da vítima, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros, e proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação. É o relatório. DECIDO Conheço da reclamação, com base no art. 232 do Regimento Interno deste tribunal, que dispõe: "Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação." E, com base no art. 235 da mesma norma, “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. O regimento interno exige, portanto, a presença concomitante dos pressupostos autorizativos da liminar, não suprindo um a falta do outro. Na hipótese delineada nos autos, não vislumbro a relevância dos fundamentos expostos pela reclamante a ensejar a antecipação do provimento de mérito nesta fase ainda incipiente. Como é cediço, as medidas protetivas de urgência “apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher. Desse modo, cabe ao Magistrado analisar as particularidades de cada caso a fim de manter tais medidas por um período adequado e suficiente a garantir a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, sem implicar excesso que viole injustificadamente o direito de ir e vir do réu, pautando-se sempre em critérios de proporcionalidade” (Acórdão 1700745, 07018208720238070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ao interpretar o regime jurídico das medidas dispostas na Lei Maria da Penha, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, firmou a orientação de que as medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha apresentam caráter eminentemente penal, porquanto restringem a liberdade de ir e vir do acusado, ao tempo em que tutelam os direitos fundamentais à vida e à integridade física e psíquica da vítima, por vislumbrar, o legislador, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, o que se tem por presumido. Conquanto as medidas protetivas de urgência possuam natureza autônoma e independente, desvinculadas da tipificação penal ou da pendência de um processo cível ou penal, não se pode perder de vista que, de alguma forma, deve haver uma situação de risco de violência ou de violência concreta à mulher, de forma direta ou indireta, que justifique sua concessão e seu prolongamento no tempo, devendo sua duração ser ajustada conforme a situação concreta da vítima: É o que disciplina o § 6o do art. 19 da Lei Maria da Penha: Art. 19. (...) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. E neste juízo estreito de delibação, verifico o acerto do ora reclamado, que trilhou nesse sentido, ao passo em que não vislumbro o fumus boni iuris necessário à concessão da liminar neste momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que a reclamante é assistida pela il. Defensoria Pública. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo reclamado. Intime-se o ofensor para, querendo, manifestar-se. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2025 15:12:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator